Tribunal: CARF
Processo: 10768.004123/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.004123/2009-48
ACÓRDÃO
2001-007.426 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAURY SCUSSEL BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF CONTENDO INFORMAÇÕES INEXATAS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e a seus
dependentes por pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos, eis que o
lançamento deve-se conformar à realidade fática.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.426 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004123/2009-48
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/36):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 09/13) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes
infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
42.172,61, referente à fonte pagadora JBS S/A.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às
fls. 02/07, alegando, em síntese, que nunca recebeu qualquer quantia da empresa
JBS.
Ressalta-se que o contribuinte apresentou SRL, a qual foi indeferida sob os
seguintes fundamentos, conforme fl. 08:
Nos trabalhos de revisão de ofício do lançamento objeto da notificação de
lançamento acima identificada, foram analisados os documentos e
esclarecimentos
apresentados
pelo
contribuinte,
restando
não
comprovados os valores que deram origem à autuação.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos.
Cientificado da decisão, em 13/05/2013 (fls. 39), o contribuinte, em 07/06/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/52), insurgindo-se contra manutenção da autuação, alegando,
em apertada síntese, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, uma
vez que os rendimentos tidos por omitidos não foram por ele recebidos, mas sim por seu sócio,
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.426 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004123/2009-48
3
pessoa física e na conta bancária deste, sendo certo que a DIRF apresentada pela fonte pagadora
JBS S/A está incorreta, ao registrar o contribuinte como titular dos aludidos rendimentos, os quais
foram creditados em conta bancária de terceiro, calhando na espécie a realização de diligência e
perícia para assegurar a regularidade do lançamento fiscal. Cita jurisprudência judicial neste
sentido. No mérito, alega a inconstitucionalidade da multa de ofício de 75% aplicada, dada sua
natureza confiscatória, calhando assim no afastamento da sanção imposta. Requer, ao final, a
atribuição de efeito suspensivo ao processo, nos termos do art. 151, III do CTN, se abstento ainda
da inscrição do crédito tributário em DAU e a do impedimento à obtenção de CND, ao teor do art.
206 do CTN e, no mérito, pela improcedência do lançamento fiscal efetuado.
Protesta ainda pela apresentação de provas supervenientes, em nome do princípio
da verdade formal e material, ancorado no art. 18, §§ 2o e 3o do Decreto no 70.235/72.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/54.
Em 24/10/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem intimasse a fonte pagadora JBS S/A para que manifestasse sobre as informações lançadas
na DIRF apresentada, com especial destaque para os rendimentos declarados como pagos ao
contribuinte e, apurada a existência de erro, promovesse a retificação da DIRF de forma a excluir
as informações inexatas nela lançadas relativas ao ano-calendário de 2005 (fls. 59/61), diligência
regularmente cumprida, em 02/07/2024 (fls. 63/73), retornando-me os autos para
prosseguimento do julgamento, em 16/08/2024 (fls. 75/76).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da DIRF apresentada pela fonte pagadora:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 42.172,61 com IRRF de R$ 6.235,77, constada em sede de revisão da DAA/2006,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.426 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004123/2009-48
4
afastamento da omissão apurada, porquanto tal rendimento foi indevidamente declarado pela
fonte pagadora.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção autuação traçados na decisão recorrida (fls. 35/36):
Em sua defesa, o contribuinte negou o recebimento de tais valores e informou
que, após entrar em contato com a JBS, obteve a informação de que o
pagamento indicado em sua DIRF teria sido efetuado junto a agência 0057 do
Banco Safra, CC 9067-9. E, ainda, que não é titular da referida conta e que
apresenta o extrato do suposto beneficiário dos depósitos, conforme fls. 21/23.
Em pesquisas aos sistemas internos da Receita Federal, verifica-se que o
contribuinte é sócio de Maurício Morato Brasil, a quem o mesmo informa ser o
beneficiário dos pagamentos da JBS e titular da conta, conforme extrato
apresentado.
Todavia, não esclarece o motivo da fonte pagadora ter incluído o nome do
contribuinte como beneficiário dos pagamentos efetuados. E, ainda, no extrato
apresentado, não é possível concluir que tais pagamentos foram depositados na
referida conta, pois, além de ter apresentado apenas o extrato de dezembro, não
há coincidência de valores declarados em DIRF e depositados na conta.
(...)
Portanto, entendo que as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que os valores supostamente omitidos, de fato, decorreram de
falha na impostação de dados na DIRF, sendo nítida a incompatibilidade dos dados lançados,
sobretudo diante da impossibilidade de averiguação das informações declaradas pela fonte
pagadora, que instada sobre a regularidade e correção das DIRF enviadas nada manifestou,
requerendo apenas dilação de prazo neste sentido (fls. 67/72), retornando os autos ao CARF para
adoção das medidas pertinentes.
Assim, diante da verossimilhança das alegações recursais e lastreado no suporte
probatório produzido, me convenço da incorreção das informações lançadas nas DIRF que norteou
a verificação fiscal – que se deu, diga-se novamente, por transmissão incorreta das DIRF, ao
declarar os valores pagos ao contribuinte no ano-calendário de 2005, situação que robustece pela
falta de manifestação justificada da fonte pagador sobre o ocorrido, em estrito cumprimento da
diligência determinada pelo Colegiado da extinta 3a Turma Extraordinária desta 2a Seção (fls.
59/61) – cuja boa-fé do Recorrente restou comprovada, calhando na espécie, em face do erro
cometido, o afastamento da omissão apurada.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.426 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004123/2009-48
5
Portanto, ao meu sentir, constada a inexistência de omissão de rendimentos e
evidenciado erro decorrente da falha de impostação de dados em DIRF, ressaltada pela ausência
de manifestação da fonte pagador JBS S/A, ao teor da diligência fiscal realizada (fls. 63/73) – tendo
em mente que erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – razão pela qual
torno insubsistente o crédito tributário apurado.
Quanto ao pedido de dilação probatória não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a ausência de sujeição passiva em relação à matéria autuada. Ademais no processo
fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do
julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário
apurado, cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original